Tribunal: TJMT
Processo: 1011230-62.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011230-62.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LOPES DANTAS - CPF: 017.958.751-00 (AGRAVANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1011230-62.2021.8.11.0015

AGRAVANTE:
JORGE LOPES DANTAS

AGRAVADO:
OI S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – NÃO CONHECIMENTO MONOCRÁTICO – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERIFICADA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Constatado na decisão monocrática recorrida a omissão apontada, a
teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JORGE LOPES DANTAS
,

contra a decisão monocrática proferida na
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos n. 1011230-62.2021.8.11.0015
ajuizada por
OI S/A
, que
não conheceu do recurso monocraticamente
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15, “
tendo em vista que o apelante não atacou os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, apresentando razões já concedidas em sentença”.

Em síntese, reeditando parcialmente os termos de suas razões de apelação,
alega o
recorrente que a r. decisão deixou de observar os parâmetros estabelecidos em lei para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, ainda que mediante compreensível fundamentação, a sentença fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório (R$24,17), contrariando o art. 85 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, justamente para impedir que seja arbitrada quantia irrisória pelos serviços prestados pelos advogados.

Assim, pugna seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios em valor suficiente a remunerar de forma justa e adequada a advogada, qual seja, o valor fixado na tabela da OAB-MT.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID. 202009669).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JORGE LOPES DANTAS.
contra a decisão monocrática desta relatora que, na
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos n. 1011230-62.2021.8.11.0015
ajuizada por
OI S/A
,
que
não conheceu do recurso monocraticamente
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15
, “
tendo em vista que o apelante não atacou os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, apresentando razões já concedidas em sentença”.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE LOPES DANTAS
contra sentença proferida na Ação declaratória de inexigibilidade de débitos n. 1011230-62.2021.8.11.0015 ajuizada por
OI S/A
, que julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para: “que a Requerida obrigada a proceder à remoção das dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME”. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, o apelante esclarece a diferença de inexigibilidade vs. inexistência do débito, requerendo seja reconhecida a prescrição da dívida, declarando sua consequente inexigibilidade, a fim de que a apelada cesse seus atos de cobrança.

Destaca que, ainda que não considere a plataforma “Serasa Limpa Nome” capaz de promover a negativação do nome do apelante, fato é que a dívida ali apontada está prescrita e, portanto, não podem ser alvo de qualquer cobrança coercitiva ou que tente fazer, por meio de ameaças, com que consumidor quite o débito.

Afirma que, restando demonstrada a ilicitude das cobranças pela apelada, bem como a influência negativa que causa ao consumidor, certo é que a r. sentença deve ser completamente reformada para declarar inexigível a dívida prescrita.

Por fim, sustenta que o valor atribuído à causa é evidentemente irrisório e não deve ser utilizado como base para a fixação de verba sucumbencial, sob pena de não remunerar dignamente o patrono da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID. 181935692.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Extrai-se dos autos, que
JORGE LOPES DANTAS

ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos
em face de
OI S/A
, aduzindo que:

“que em 2021 recebeu ligações informando que havia dividas inseridas em seu CPF e para regularizar, deveria quitá-las. Ao realizar consulta, constatou que era um débito em aberto registrado em nome da requerente, prescritas, vencidas há mais de 5 anos. Afirma que a plataforma do SERASA, esta induzindo a quitar débitos já prescritos. Alega que as dívidas não possam mais ser cobradas, seja por via judicial, extrajudicial ou qualquer outro meio coercitivo que leve o credor a acreditar que o inadimplemento possa lhe causar algum prejuízo. Requer que seja reconhecida a inexigibilidade das dívidas prescritas apontadas em seu nome, a fim de que esses apontamentos sejam removidos da plataforma do SERASA LIMPA NOME. Por fim, pugnou a total procedência da ação; a concessão de tutela a fim de remover divida prescritas em seu nome; a condenação da requerida ao pagamento de sucumbência o importe de R$2.000,00. Atribuiu o valor à causa de R$ 241,72 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos).. ”

Pois bem.

Constitui ônus do recorrente demonstrar a controvérsia no plano concreto, indicando precisa e especificamente as razões pelas quais determinada sentença merece invalidação/nulidade ou reforma. Quer dizer, a parte recorrente deve dialogar com a sentença recorrida, isto é, demonstrar os equívocos da decisão que pretende seja reformada.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante recorreu exatamente daquilo que já fora concedido na sentença de primeiro grau, qual seja: a declaração de inexigibilidade da dívida prescrita, razão pela qual não conheço do apelo.

Senão, vejamos trecho da sentença de primeiro grau, in verbis (ID. 181935673):

“O art. 43, § 1º, do CDC dispõe que os cadastros e dados de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos.
No presente caso, embora não conste dívida negativa em desfavor do autor, há informação desabonadora contra o consumidor, consistente na manutenção de dados de débitos prescritos, que diminuem sua pontuação no score de crédito, situação que afronta a legislação consumerista.

Embora a prescrição não extinga a dívida, impede a pretensão de exigir o respectivo pagamento, seja judicial, seja extrajudicialmente. O credor não pode molestar o consumidor para receber o crédito. O credor pode realizar o convencimento do devedor para pagar a dívida, mas não utilizar de artifícios que, na prática, configuram uma exigência.
No presente caso, a manutenção de informações desabonadoras do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o SERASA LIMPA NOME) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.

[...]

Falha na prestação do serviço da ré configurada. Manutenção de dívida prescrita em banco de dados para fins de score. Plataforma limpa nome.
Dívida inexigível
que não pode prejudicar o histórico do consumidor, não havendo razão para permanecer em plataforma destinada a regularização
, posto que obrigação natural. Tempo de permanência nos cadastros considerável.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para que a Requerida obrigada a proceder à remoção das dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Portanto, vê-se claramente que a sentença já considerou a inexigibilidade da dívida prescrita, não havendo razões para a interposição de Recurso de Apelação.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt no AREsp 572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

[...]

Com essas considerações, tendo em vista que o apelante não atacou os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, apresentando razões já concedidas em sentença, mister o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, e artigo 1.010 ambos do CPC/15.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15,
não conheço do recurso
monocraticamente.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento de seus requisitos legais.

P. I. C.

Cuiabá, 16 de outubro de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente a a decisão atacada contém a omissão apontada pelo agravante.

Isto porque, conforme artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa (R$241,72), o que resulta em aproximadamente R$24,17, o qual, de fato, não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

No mesmo sentido, é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”
(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002212-41.2018.8.11.0041
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 900,00 (novecentos reais).

Ante o exposto,
dou provimento ao
presente agravo interno, a fim de
conhecer parcialmente
ao recurso apenas para majorar a verba honorária para o montante de R$ 900,00 (novecentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, mantida a proporcionalidade já fixada na sentença.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento de seus requisitos legais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024